Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-07.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina-DF, que condenou o réu pela prática dos crimes descritos no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06; nos artigos 129 e 147, ambos do Código Penal; e, do artigo 329 do Código Penal. Fixou-se a pena em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, bem como 01 (um) ano e 04 (quatro) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, além do pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de dano moral mínimo à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões a serem apreciadas: (1) se existe comprovação suficiente para confirmar a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao réu; e, subsidiariamente, (2) se a conduta social e os motivos do crime devem ser negativamente valorados; (3) qual fração deve ser aplicada para redimensionar a pena; e, (4) se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, porque são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e alicerçados por outras provas, eles podem ser valorados.

4. A palavra da vítima, em crimes no âmbito doméstico e familiar, tem especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas, que confirmam as agressões físicas e as ameaças proferidas pelo réu.

5. O crime de ameaça resta consumado quando a vítima toma conhecimento da ameaça, não sendo exigida a real intenção do autor em fazer valer sua promessa. Suficiente a intenção do agente de intimidar e a capacidade da ameaça para fazê-lo. Também não é exigência para a configuração do delito o ânimo calmo e refletido.

6. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.

7. A jurisprudência desta Corte admite a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, inexistindo direito subjetivo do réu à fixação da fração de 1/6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.